Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-89.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-89.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA - CPF: 083.096.081-36 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.923.451-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ANTONIO DA SILVA TOMAZINI - CPF: 039.074.181-74 (VÍTIMA), JAILSON CABRAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA - CPF: 083.096.081-36 (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA ALVES - CPF: 031.327.101-13 (VÍTIMA), LEONARDO BORGES DE MORAIS - CPF: 028.890.490-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000600-89.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, DHIEGO SANTANA CESAR

APELADO: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, DHIEGO SANTANA CESAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO –
RECURSO DE DHIEGO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROVA ORAL E DOCUMENTAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – EMPREGO DE CHAVE FALSA PARA A SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) – RÉU MULTIRREINCIDENTE – AJUSTE PARA O PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO) –
RECURSO DE WILLIAN
– SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE DHIEGO PELO FATO 3 – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE DHIEGO PARCIALMENTE PROVIDO, APELOS DE WILLIAN E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas colhidas na fase de inquérito estão apoiadas nas produzidas na audiência de instrução e julgamento, de modo que a negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição.

Comete o crime de receptação o agente que conduz veículo que sabe ser produto de crime.

Não há falar em desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples se devidamente comprovado o emprego de chave falsa para subtração do veículo.

“
No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações

anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração

de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal
” [STJ. AgRg no HC 890106 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 13/5/2024. DJe: 15/5/2024].

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”
1
.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

Não há falar em absolvição do delito de posse ilegal de munição e arma de fogo quando a materialidade e autoria estão demonstradas pelas provas coligidas durante a instrução criminal, sobretudo pelo depoimento do policial militar, que confirmou a apreensão dos artefatos bélicos no interior do automóvel e da residência do acusado.

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJe: 22/4/2023].

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
’” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas para sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000600-89.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, DHIEGO SANTANA CESAR

APELADO: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, DHIEGO SANTANA CESAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Dhiego Santana César
,
Willian Lucas Silva Bandeira
e pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o
primeiro
, à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, incisos III, do CP [
furto qualificado
], e artigo 180,
caput
, do CP [
receptação
] (Fatos 1 e 2), na forma do art. 69 c/c art. 61, inciso I, ambos do CP, e o absolveu

do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso III, do CP [
furto qualificado
] (Fato 3), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e o
segundo
, à reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento das sanções do art. 180,
caput
, do CP [
receptação
], e art. 12 da Lei no 12.826/03 [
posse ilegal de arma de fogo
] (Fatos 3 e 5), na forma do art. 69 do CP, e o absolveu

do crime tipificado no art. 311,
caput
, do CP [
adulteração de sinal identificador
] (Fato 4), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A
defesa de
Dhiego Santana César
almeja:
1)
a absolvição por insuficiência probatória de ambos os crimes;
2)
subsidiariamente, a desclassificação de furto qualificado para modalidade simples;
3)

a aplicação da fração no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena e;
4)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Willian Lucas Silva Bandeira
pretende:
1)
a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar;
2)
a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta do delito de receptação;
3)
a absolvição da infração penal de posse de arma de fogo por falta de provas;
4)
o cômputo do período em que o apelante ficou preso cautelarmente e;
5)
a isenção do pagamento de custas processuais.

O Ministério Público Estadual busca a condenação de
Dhiego Santana César
pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (fato 3).

Em contrarrazões, as defesas e o Ministério Público requerem o desprovimento dos recursos; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000600-89.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Dhiego Santana César
, pela prática dos crimes de furto qualificado e receptação (fatos 1, 2 e 3), e
Willian Lucas Silva Bandeira
, pelo cometimento dos delitos de receptação, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fatos 4, 5 e 6), conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
FATOS 01 e 02 – Furto qualificado e Receptação – Acusado: DHIEGO SANTANA CÉSAR.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 18h14min, no estacionamento do Shopping Pantanal, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Jardim Aclimação, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
DHIEGO SANTANA CÉSAR, VULGO “GUILÉ”
, com consciência e vontade,
agindo em conjunto e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) veículo, caminhonete, Toyota Hilux, cor preta, placa FZ-9B96, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de objetos que estavam em seu interior, de propriedade da vítima
Marcos de Oliveira Amador
.

Apurou-se, ainda, que na data mencionada no parágrafo anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
DHIEGO SANTANA CÉSAR, VULGO “GUILÉ”
, com consciência e vontade,
conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja, um veículo Renault Logan, placa NJP 3H52, de cor preta, de propriedade da vítima
Leonardo Borges de Moraes
.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, por volta das 15h29min, a vítima
Marcos
estacionou sua camionete Toyota Hilux no estacionamento do Shopping Pantanal e adentrou no estabelecimento. Consta que, logo em seguida, o acusado chegou no local conduzindo um automóvel Renault Logan, placa NJP 3H52, de cor preta e após identificar no estacionamento o veículo que pretendia furtar, adentrou no interior do Shopping, visando monitorar o proprietário do mesmo. Depois de algum tempo, o acusado pagou o seu ticket do estacionamento e deixou o local.

Infere-se que, depois de alguns minutos, com o fim de dar prosseguimento à empreitada criminosa, o denunciado retornou ao Shopping no mesmo veículo Renault Logan, ocasião em que estacionou próximo a caminhonete da vítima. Ato contínuo, com uma chave falsa, ele destravou a caminhonete e adentrou em seu interior. Posteriormente, utilizando a mesma chave falsa, o acusado logrou dar a partida no veículo e empreendeu fuga do estacionamento atrás de um outro automóvel que também deixava o local.

Consta que, após o furto, a vítima acionou os seguranças do Shopping, os quais checaram as imagens das câmeras de segurança e assim visualizaram toda a ação delituosa. Na oportunidade, eles também constataram que o veículo Renault Logan utilizado pelo criminoso havia sido deixado no estacionamento do estabelecimento. Diante disso, eles seguiram até o aludido carro e ao constatarem que a chave estava na ignição, o trancaram e permaneceram em vigilância.

Evola-se dos autos que, por volta das 21h10min, o acusado retornou ao shopping para buscar o automóvel, porém quando notou a presença dos seguranças, rapidamente empreendeu fuga, adentrando no veículo de seu comparsa, o qual o havia deixado naquele local e ainda permanecia nas proximidades para lhe dar cobertura.

Pelo que se verifica, as imagens das câmeras de segurança foram analisadas pelos investigadores, os quais além de narrarem a dinâmica do crime, concluíram que a pessoa que furtou a caminhonete é a mesma que voltou para buscar o veículo Renault Logan (vide relatório de ID. 107522407, p. 2).

Foi apurado, por fim, que o veículo Renault Logan conduzido pelo acusado era produto de furto ocorrido naquela mesma data, no período da tarde e que pertencia a pessoal de Leonardo Borges de Moraes (ID 107522408, págs. 01-02). Cumpre notar que, até o momento, as circunstâncias desse furto não foram devidamente esclarecidas.

FATO 03 – Furto Qualificado – Acusado: DHIEGO SANTANA CÉSAR.

Segundo consta dos autos, no dia 11 de janeiro de 2023, por volta das 00h18min, na Avenida Ipiranga, n. 280, Bairro Goiabeiras, nesta cidade em comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
DHIEGO SANTANA CESAR subtraiu para si, mediante o emprego de chave falsa
, uma camionete Toyota Hilux, de cor prata, placa RRI 7D02, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencente à vítima
Patrícia Alves
.

Consta dos autos que, nada data dos fatos, agindo com animus furandi, o acusado se aproximou do veículo da vítima que estava estacionado em uma via pública e utilizando uma chave falsa, conseguiu destravar e dar a partida no automóvel. Em seguida, empreendeu fuga do local na direção da res furtiva.

Revelam os autos que, depois do furto, os investigadores de polícia tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do local dos fatos e, após analisá-las, concluíram que o denunciado DHIEGO, que já estava sendo investigado por crimes da mesma natureza, apresentava semelhanças físicas com a do infrator, sendo que, ainda possuía um boné idêntico ao que fora utilizado pelo criminoso durante o cometimento do crime (ID 110791171, pág. 11).

Por fim, restou apurado que o denunciado adquiria chaves descodificadas de camionetes Toyota Hilux e com o auxílio de terceiras pessoas, conseguia codificá-las e utilizá-las para abrir e furtar veículos.

Ao ser interrogado, o denunciado negou todos os fatos que lhe foram imputados (ID n. 110785700, pág. 3).

FATOS 04, 05 e 06 – Receptação, Posse Ilegal de Arma de Fogo e Munição e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor – Acusado: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, no interior de sua residência localizada na Rua Deputado Ytrio Correa da Costa, n. 66, Bairro Santa Isabel, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA recebeu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja, uma camionete Toyota Hilux, placa original RRL 2D65, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pertencente à vítima
Matheus Antônio da Silva Tomazini
, bem como
adulterou sinal identificador do referido veículo
, substituindo a placa original pela placa RRJ 3E78.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
, com consciência e vontade,
possuía arma de fogo e munições em sua residência
, quais sejam, 01
(
uma) pistola 765, com 04 (quatro) munições intactas, 02 munições cal. 380 e 01 munição cal. 556,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, uma equipe da ROTAM recebeu a informação de que uma camionete Toyota Hilux, que havia sido subtraída em data anterior, estaria escondida em uma residência no Bairro Santa Isabel. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local indicado, que se trata da residência do acusado WILLIAN e quando lá chegaram, o visualizaram empreendendo fuga a pé.

Consta que, durante a diligência, os policiais localizaram nos fundos da casa, uma camionete Toyota Hilux de cor cinza, que ostentava a placa RRJ 3E78. Na ocasião, realizaram checagem via CIOSP Web e constataram que o chassi que estava no vidro não correspondia ao número da placa. Diante disso, realizaram a checagem pelo número do chassi, quando descobriram que a placa original do veículo era RRL 2D65 e que ele havia sido furtado no dia 21 de outubro de 2022, nesta cidade de Cuiabá-MT.

Ressai dos autos que, na mesma ocasião, os policiais também encontraram dentro do veículo uma pistola 765, com 04 munições intactas, assim como localizaram dentro da residência do acusado mais 02 munições cal. 380, e 01 munição cal. 556, que pertenciam a ele. Além disso, também foi localizada no interior da casa uma chave falsa, que era idêntica à chave original do veículo acima descrito.

Evidencia-se dos autos que o veículo foi apreendido e submetido a perícia, a qual confirmou que a placa original havia sido substituída (ID. 107522401, pag. 28). Sua origem ilícita também restou comprovada através do Boletim de Ocorrência de ID 107522401, pag. 49.

Ao ser interrogado, o acusado informou que havia guardado o veículo a pedido de uma pessoa conhecida como “Max”, o qual teria lhe dito que o bem seria proveniente de um golpe de seguro. Além disso, também confirmou que havia guardado a arma de fogo em sua residência (ID n. 110785701, pág. 3)

Por fim, apurou-se que o denunciado é reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado, situação verificada no Executivo de Pena n. 0002337-04.2010.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT (doc. anexo).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua agente signatária, denuncia
DHIEGO SANTANA CÉSAR,
como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 180, caput, do Código Penal
(Fatos 01 e 02)
e artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal
(Fato 03)
,
todos em concurso material de crimes, na forma do
artigo 69 do Código Penal,
observando a reincidência de Dhiego
(artigo 61, inciso I, do Código Penal)
, e
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
, como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, c/c o artigo 311, caput, do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
(Fatos 03, 04 e 05), todos em concurso material de crimes, na forma do
artigo 69 do Código Penal
(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou
Dhiego Santana César
por
furto qualificado
e
receptação
(fatos 1 e 2) e
Willian Lucas Silva Bandeira
por
receptação
e
posse ilegal de arma de fogo
(fatos 4 e 6), absolvendo-os dos demais delitos imputados (fatos 3 e 5), em sentença assim prolatada:

“(...)
Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denunciou
DHIEGO SANTANA CÉSAR,
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal e artigo 180, caput, do Código Penal (Fatos 01 e 02) e artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando a reincidência de Dhiego (artigo 61, inciso I, do Código Penal), e
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA,
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal c/c o artigo 311, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (Fatos 03, 04 e 05), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelos fatos que abaixo transcrevemos. (...) A denúncia foi recebida, sendo os acusados citados e apresentando suas respostas à acusação.

Na instrução processual foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas policiais, uma testemunha de acusação e uma informante de defesa, bem como interrogado os réus.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou os seus memoriais por escrito pugnando pela parcial procedência da denúncia, com a condenação do acusado DHIEGO SANTANA CÉSAR pela prática dos crimes capitulado nos artigo 155, § 4o, incisos III, do Código Penal e artigo 180, caput, do Código Penal (Fatos 01 e 02) e artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (Fato 03), todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, observando a reincidência de Dhiego (artigo 61, inciso I, do Código Penal), sem prejuízo da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração previsto no art. 387, IV, do CPP. E, afastar a causa de aumento do concurso de pessoas do crime de furto qualificado.

Em relação ao acusado WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, o órgão ministerial pugnou pela sua condenação na prática do art. 180, caput, do CP, e do art. 12, da Lei no 12.826/03 (Fatos 03 e 05), em concurso material, na forma do art. 69, do CP, sem prejuízo da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração previsto no art. 387, IV, do CPP, e absolvê-lo da imputação do art. 311, caput, do CP (Fato 04), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Já a defesa do acusado DHIEGO SANTANA CÉSAR apresentou os seus memoriais por escrito pugnando pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso IV (estar provado que o Réu não concorreu para a infração penal); ou com base no inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal); ou ainda, com base no inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação – “IN DUBIO PRO REO”), todos do Código de Processo Penal; com a consequente EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL e ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Por sua vez, em seus memoriais finais escritos, a defesa do acusado WILLIAN LUCAS DA SILVA BANDEIRA pugnou pela absolvição de todos os crimes em que foi acusado, com base nos argumentos acima expostos, nos moldes do art. 386, V, VII, c/c Parágrafo Único II, do Código de Processo Penal; caso seja outro o entendimento do outro, requer que seja desclassificado o crime de receptação do artigo 180 do CP para o Crime de Favorecimento Real do artigo 349 do CP; E por fim, sendo outro entendimento, requereu seja o acusado absolvido pelo princípio do IN DUBIO PRO REO.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação penal objetivando apurar no presente processado a responsabilidade criminal de
DHIEGO SANTANA CÉSAR
e
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
pela prática dos delitos tipificados na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

FATO 01 E FATO 02

Em juízo, a vítima
MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR
disse ter saído da cidade de Tangará de Serra e ido até o Shopping Pantanal com sua família, e que ao chegar ao local deixou o seu veículo no estacionamento, ingressado em seguida ao interior do shopping, onde permaneceram por cerca de umas três horas; ao final do lapso, saiu em direção ao lugar de onde havia deixado o seu veículo, que já não mais se encontrava no local.

Indagado à vítima se deixou o seu veículo trancado no estacionamento, afirmou positivamente, se recordando inclusive que após ter acionado o controle remoto o retrovisor do veículo rebateu.

E ao perceber que o seu veículo não estava no local acionou os seguranças do shopping, e depois ligaram para polícia.

Afirmou que os seguranças não mostraram para o ofendido as imagens do local onde estava o seu veículo, permanecendo num cômodo próximo à sala dos seguranças aguardando pela resposta, sendo posteriormente confirmado pela segurança do estabelecimento informou que veículo do declarante havia sido furtado.

Não soube dizer se seu veículo foi recuperado, já que o seguro do veículo efetuou o pagamento do sinistro.

Indagado se possuía as duas cópias da chave, afirmou positivamente, declarando que a chave reserva estava na sua casa.

Por fim, disse que a chave do veículo era presencial, bastando estar próxima para que o veículo fosse ligado.

Inquirida em Juízo, a testemunha
CLAUDEMIR ROZA DELGADO
, segurança do shopping pantanal, disse que estava no trabalho no dia do fato quando a vítima informou o sumiço de sua caminhonete.

Num primeiro momento, esclareceu ter sido feita a análise das imagens, sendo constatado que um indivíduo chegou com o veículo Logan e o estacionou próximo à caminhonete da vítima, tendo posteriormente levado o veículo da vítima.

No dia em que receberam a ocorrência visualizaram apenas o momento em que o indivíduo praticou o furto, sendo levantado no dia seguinte por meio das imagens que dito indivíduo foi até o shopping, estacionou próximo à outra caminhonete, adentrou ao estabelecimento, tomou um sorvete no Mc Donalds, e depois foi embora; decorridos uns trinta minutos retornou ao shopping e desta vez subtraiu a caminhonete dos fatos.

Questionado se nas duas ocasiões o indivíduo chegou a entrar com o mesmo veículo, afirmou positivamente, acrescentando que nas duas ocasiões ele teria adentrado no local com veículo Logan preto.

Confirmou que as duas vezes que ele esteve no local estava sozinho.

Indagado se o indivíduo teve trabalho para abrir a caminhonete, disse que pelas imagens a sua ação foi muito rápida, levando cerca de 4 a 5 minutos para entrar na caminhonete e cometer o furto, não conseguindo visualizar qual objeto foi usado para abri-la.

Mencionou haver disponibilizado todas as imagens para a polícia, não sabendo informar concretamente se o shopping teve que arcar com alguma despesa decorrente do sinistro.

Fez saber que o veículo Logan foi deixado no pátio do shopping com a chave no contato, tendo o depoente se dirigido até o veículo, retirando a chave do contato e, na sequência, o trancou, acionando a polícia.

Aproximadamente uma hora depois de a ação criminosa ser levada a efeito apareceu um indivíduo para buscar o veículo Logan deixado no estacionamento, sendo que referida pessoa apresentava as mesmas características físicas do indivíduo que retirou indevidamente a caminhonete, cuja detenção restou inviabilizada diante de sua fuga do local.

Questionado se o indivíduo que retornou para buscar o veículo Logan estava usando as mesmas roupas da ação criminosa, respondeu negativamente, porém ressalvou que dita pessoa possuía a mesmas características físicas do autor do crime.

Indagado se pelas imagens de segurança foi possível identificar a presença de outra pessoa deixando o indivíduo que retornou ao estacionamento para buscar o veículo Logan, mencionou ter visualizado apenas este último saindo de uma caminhonete, de cor prata, na rua lateral do shopping, em seguida adentrando a pé no pátio do shopping.

Afirmou que o indivíduo em questão, nas duas primeiras vezes em que esteve no shopping, vestia a mesma roupa, e que somente na terceira vez trajou roupas diferentes.

Perguntado qual foi à destinação dada ao veículo Logan, de cor preta, disse ter sido recolhido no outro dia de manhã pela Polícia Civil, já que na noite dos fatos a polícia militar não encontrou qualquer queixa de furto/roubo, complementando que no dia seguinte, num primeiro momento, como ninguém apareceu para buscar o veículo, o próprio declarante fez uma consulta no site do SINESP e encontrou uma queixa de furto, ocasião em que entrou em contato com a polícia civil, sendo desse modo o bem recolhido.

Confirmou que a pessoa que ingressou no estacionamento do shopping nas duas vezes com o veículo Logan o estacionou próximo às caminhonetes, e que em ambas as oportunidades o indivíduo vestindo a mesma roupa.

Perquirido se havia imagem da pessoa pegando o ticket na entrada do estacionamento do shopping pela primeira vez, afirmou positivamente, inclusive se recordando de um detalhe na roupa dele tão nítido, que permitiu identificá-lo na área interna do shopping.

Acrescentou que apesar das imagens do pátio do estacionamento ser aéreas, no dia dos fatos estava chovendo e que no momento não havia fluxo de veículos ou pessoas no local, permitindo que o declarante acompanhasse mais efetivamente o trajeto dessa pessoa, desde quando ela desceu do veículo e seguiu em direção à primeira porta de acesso ao interior do estabelecimento, e depois retornou ao veículo para, enfim, seguir rumo à segunda porta de acesso.

Perguntado se na segunda ocasião em que o indivíduo entrou com o veículo Logan no estacionamento do shopping e foi em direção à caminhonete furtada, mesmo com as imagens áreas e a chuva presente nesse dia, foi possível ao declarante constatar que se tratava da mesma pessoa que havia entrado anteriormente no local, disse que o rosto não deu para perceber em razão das imagens serem um pouco distantes, mas conseguiu verificar que o indivíduo trajava a mesma camisa, usava o mesmo relógio esportivo no braço, de cor preta, e tinha o mesmo porte físico, além de as imagens enquadradas na cancela de acesso ao estacionamento também demonstrarem se tratar da mesma pessoa que havia ingressado anteriormente.

Indagado se na terceira vez, o indivíduo que foi buscar o veículo Logan seria o mesmo que entrou nas duas outras ocasiões, disse que apesar das câmeras não ter pegado o seu rosto, deu certeza que o indivíduo possuía as mesmas características físicas do criminoso que levou a caminhonete do estacionamento.

Disse, ainda, que no momento em que o indivíduo parou para pegar o ticket do estacionamento nas duas oportunidades permitiu apenas a identificação de seu braço e camisa.

Explicou que o criminoso se aproveitou do carro que saia do shopping à sua frente para, no seu encalço, sair com o veículo furtado pela cancela, sem passar o ticket no aparelho que libera a saída.

Por fim, relatou não ter visualizado a pessoa que teria levado o indivíduo para buscar o veículo Logan no pátio do shopping.

A testemunha
LELSON FLORO DOS SANTOS
, em juízo, declarou não conhecer os réus e não ter conhecimento dos fatos narrados, declarando ser proprietário da empresa Gold Ferragens Fechadura, e que trabalha com venda de chaves, não tendo conhecimento do seu destino final.

Esclareceu que certo dia a polícia apareceu na sua empresa e mencionou que estava investigando casos de furtos de caminhonetes com uso de chave falsa, e que após tomar conhecimento desse fato começou a notar um comportamento estranho de seu funcionário MYKE, o qual mantinha conversas e pagamentos que não condiziam com os valores aplicados pela empresa.

Contou o depoente que uma funcionária antiga da empresa teria olhado o celular então disponibilizado ao Myke e observado algumas movimentações de valores feitas por ele não haviam sido passadas para o caixa da empresa.

A par disso, o depoente dispensou o funcionário e entregou o telefone que era usado por ele, de propriedade da empresa, para polícia, de onde foram tiradas várias informações.

Questionado se chegou de visualizar alguma conversa de seu funcionário comercializando alguma chave de Hillux, disse que ficou sabendo sobre essa mensagem por meio da polícia.

Informou que na sua loja vende apenas a chave da Hilux eletrônica, mas não a codifica, sendo necessário que o comprador leve a chave a um prestador de serviço que detenha tecnologia para codificá-la.

Perguntado qual o valor da chave eletrônica da Hillux, disse ser em torno de R$500,00 (quinhentos reais).

Disse não se recordar de ter visto a mensagem na qual Myke teria pedido a esposa que enviasse dinheiro para uma pessoa de nome Dhiego Cesar Santana.

Afirmou conhecer apenas as pessoas de Myke e Pablo, este último seu sobrinho.

Mencionou, ainda, que as chaves do veículo em questão (ou de veículos em geral) não são feitas (ou vendidas) apenas pelas concessionárias, havendo outras empresas além da do depoente que fazem (ou comercializam), como a Chave Maringá.

Por fim, confirmou ter visualizado uma imagem de seu funcionário Myke entregando algo para uma pessoa que estava dentro de um veículo Corolla de cor branca, mas não conseguiu ver o rosto da pessoa que estava dentro desse veículo.

FATO 03

Em juízo, a vítima
PATRÍCIA ALVES
disse que seu marido deixou o veículo do lado de fora por volta das 19h já que logo sairia para ir ao velório de um amigo.

Quando o esposo da depoente retornou indagou a ele se não iria guardar o veículo, tendo dito que não, entendendo que não haveria problemas pelo fato de existirem câmeras no local.

Na manhã do dia seguinte foi pegar o veículo para viajar e não encontrou a caminhonete. Com isso, checaram nas câmeras e constataram o furto do veículo.

Afirmou que o veículo estava estacionado na frente da guarita do prédio, onde ficam às câmeras.

Questionada se o porteiro chegou a ver alguma coisa, disse que o porteiro do prédio era novato, e que a pessoa que subtraiu o veículo chegou como se fosse o dono, pois abriu facilmente o carro, e após ficar alguns minutos dentro do automóvel, saiu conduzindo o mesmo.

Perguntado como poderia afirmar que o veículo estava trancado se foi o marido da declarante que deixou o carro estacionado naquele local, disse que o seu marido tem o hábito de fechar o automóvel, até porque ele é delegado de polícia e tem esse cuidado.

Afirmou que a chave do seu veículo era a do modo presencial.

Observou que o criminoso abriu o carro como se a chave fosse do próprio veículo, sequer disparando o alarme.

Fez saber que a sua caminhonete não foi recuperada, e que apesar desta ser segurada teve um prejuízo de quase cinquenta mil reais para repor outro veículo. Explicou que a seguradora demorou a pagar, além de cobrar o dobro para renovar o contrato. Se não bastasse, o maior transtorno decorreu do fato dela estar com quase nove meses de gestação, portanto prestes a dar a luz.

Indagada se pelas imagens era possível ver de forma clara a fisionomia do criminoso ou se era uma câmera distante, disse que a câmera era próxima, porém o autor do crime estava usando um boné e máscara. Mas dava para visualizar a estatura da pessoa, e seu tipo físico.

Perguntado se o boné teria alguma coisa que pudesse identificá-lo, afirmou negativamente.

Confirmou ter repassado essas imagens para a polícia e que o crime teria acontecido por volta da meia noite.

Por fim, disse que pelas imagens se recordava que o criminoso se aproximou do carro caminhando tranquilamente.

Judicialmente, a testemunha investigadora
EVILYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES
contou ter participado das investigações, mencionando ter sido a pessoa responsável pela análise dos vídeos relacionados aos dois furtos apurados nestes autos.

Esclareceu que no vídeo do Shopping Pantanal foi possível identificar a pessoa que subtraiu o veículo, mencionando que tinha qualidade para isso. Acrescentou ter feito um relatório bem extenso, com imagens bem nítidas do furto ocorrido no shopping pantanal.

Fez saber que o autor do crime chegou de circular dentro do shopping pantanal, possuindo assim uma boa imagem dele, e quanto à pessoa que retornou tempos depois para buscar o veículo Logan, apesar de ela aparecer com roupa diferente, apresentava algumas características que batiam com a pessoa que praticou o furto, como o seu andar, o modo de vestir, etc.

Perguntada se recordava se o indivíduo que praticou o furto da caminhonete Hilux ocorrido na Av. Ipiranga possuía as mesmas características do indivíduo que praticou o furto no shopping pantanal, respondeu que precisava ver novamente o relatório para se recordar.

Depois de mostradas as imagens do relatório do furto da caminhonete Hilux ocorrido na Av. Ipiranga, a declarante informou que o criminoso tinha as mesmas características daquele que subtraiu a caminhonete no Shopping Pantanal, e que apesar do indivíduo da imagem utilizar boné e uma máscara de protocolo Covid para esconder seu rosto, as suas características batiam com a do acusado Dhiego.

Perguntado se teria participado das investigações que levaram a polícia a chegar à identidade dessa pessoa, afirmou positivamente, declarando que o acusado já era investigado pela polícia pela prática de outros crimes, e que ele teria mudado a sua modalidade de crime de tráfico para furto de caminhonete.

Fez saber que a sua equipe, após fazer as análises de vídeo, conseguiram extrair as características do indivíduo, como altura, cor, o seu modus operandi no furto, dentre outras coisas, e que o acusado aparecia em várias situações, não sabendo dizer exatamente a quantidade de vezes, e que diante de vários elementos colhidos foi concluído pela sua equipe que o suspeito aparentava ser a pessoa do acusado, não podendo dar absoluta certeza, mas o modo de andar, características de vestir, às vezes utilizando o mesmo tipo de camiseta e boné.

Questionada se depois dessa operação os números de furtos de veículos com essas características sofreram uma diminuição, afirmou positivamente, declarando ter diminuído o número de boletim de ocorrência envolvendo crimes dessa natureza.

Na sequência, a declarante afirmou com absoluta certeza que o autor do crime do shopping pantanal foi o acusado DHIEGO diante de todo o percurso das análises feita pelas imagens recebidas do shopping.

Contou que na ação do shopping pantanal o autor do crime estava sendo filmado desde a sua entrada com um veículo preto no estacionamento até o seu ingresso ao interior do shopping, e posterior saída com a caminhonete furtada, mostrando toda a sua sequência de atos.

Menciona, inclusive, que após o crime a equipe do shopping checou por meio das imagens das câmeras de segurança todo o percurso feito pelo suspeito, sendo constatado que ele abriu a SW4 e foi embora com o veículo subtraído. E que depois voltou para buscar o carro que ele tinha deixado no shopping.

Confirmou que o acusado Dhiego aparece nitidamente nas imagens circulando pelo interior do shopping pantanal.

Segundo a declarante, a pessoa que entrou com o veículo Logan e depois circulou a pé pelo interior do shopping, vindo, por fim, abandonar o Logan no pátio, se trata do mesmo indivíduo, já que usava o mesmo relógio e a mesma camiseta.

Na sequência, esclareceu que apesar da filmagem do pátio ter sido aérea, uma análise minuciosa da trajetória percorrida pelo suspeito permitiu concluir que a pessoa que deixou o veículo Logan no pátio foi quem entrou na SW4 e posteriormente saiu do local no vácuo de outro veículo que teve a sua cancela liberada pela confirmação de pagamento.

Já em relação à pessoa que retorna pelas docas do estacionamento para buscar o veículo Logan a testemunha declarou não poder dar certeza absoluta que fosse o Dhiego, já que as imagens do vídeo são mais escuras, e a pessoa aparece muito rápido, não podendo a testemunha afirmar com absoluta certeza que seja ele.

FATOS 04, 05 e 06:

Inquirido judicialmente, a testemunha policial militar
ALEXANDRE DOS SANTOS LARA
disse que no dia do fato receberam a informação da agência de inteligência sobre um local em que estaria uma caminhonete produto de furto.

Ato contínuo se deslocou até o local apontado e numa determinada rua um indivíduo, ao visualizar as viaturas, começou a correr e a pular os muros das casas, conseguindo êxito na sua fuga.

Esclareceu que durante o cerco policial visualizaram uma residência cujo interior havia um veículo com as características do dado como furtado, e que ao realizar a checagem foi constatado que o automóvel encontrado estava com as placas trocadas e se tratava de produto de roubo/furto.

Aprofundando as diligências, acabaram por localizar no interior da caminhonete uma pistola calibre 765, enquanto a chave do veículo foi encontrada dentro da residência.

Mencionaram que na residência onde a caminhonete foi localizada não havia nenhuma pessoa. E que depois de algum tempo, uma senhora chamada Gisele chegou e disse que a casa era sua, desconhecendo, todavia, quem havia colocado o veículo em sua residência.

Ao ser questionado sobre as providências adotadas em relação ao veículo, o depoente disse ter encaminhado a caminhonete até a delegacia juntamente com a proprietária da residência para prestar esclarecimentos à polícia.

Confirmou que a caminhonete estava aberta e que a chave estava dentro da residência.

Perguntado se recordava de ter feito a consulta na placa do veículo, respondeu positivamente, explicando que o procedimento foi realizado por um dos policiais de sua equipe e que aparentemente a placa era de uma caminhonete com as mesmas características da com notícia de furto.

Fez saber também que foi localizado dentro da residência um documento, entregue na delegacia e arrolado no boletim de ocorrência, e que a Sra. Gisele disse posteriormente que o documento pertencia ao seu filho, que também morava com ela na residência.

Por fim, disse não ter tido contato com o acusado Willian, já que ele não foi localizado pela sua equipe.

Judicialmente, foi ouvida a informante
GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA
, que declarou ser mãe do denunciado Willian, contando que no dia dos fatos saiu para trabalhar e retornou à sua residência por volta das 14h, não visualizando nessa oportunidade qualquer caminhonete no local.

Esclareceu que na residência mora ela e o seu filho Willian. E que por volta das 19h saiu com suas amigas. Foi até um barzinho e quando voltou, por volta das 01h da manhã, encontrou a polícia em sua casa.

Disse ter se aproximado de um policial e indagado o que estava acontecendo, tendo este indagado se a declarante ali no local e com quem residia, ocasião em que respondeu ao policial que ali residiam a declarante e seu filho.

O policial perguntou ainda onde estaria o filho da declarante, que em resposta disse não saber, pois estava chegando à sua casa. Depois disso foi indagada se tinha conhecimento sobre a caminhonete encontrada nos fundos de sua casa, sendo negada.

Segundo a declarante, o policial começou a lhe acusar de roubar a caminhonete. Depois a levaram para o camburão e fizeram ameaças para que ela entregasse o seu filho. Na sequência, a encaminharam para a Derf do bairro Verdão.

Na delegacia foi solicitada a senha de seu celular, sendo informada que caso não desse a senha passaria a noite lá. Temendo, a declarante deu a senha de seu celular. Depois que o delegado fez pesquisas no celular liberou a informante, mas o seu celular ficou apreendido.

Afirmou que os policiais não mostraram para a informante a caminhonete localizada a sua residência.

Fez saber que depois de uns quinze dias do ocorrido conseguiu ver o seu filho. E ao indagá-lo sobre o caso ele teria dito que um amigo do futebol lhe havia oferecido dinheiro para que guardasse a caminhonete dentro de sua casa, e que ele até então achava que se tratava de um golpe de seguro.

Questionada se o filho informou à informante o valor que teria recebido pelo serviço, disse que, a princípio, recebeu a quantia de mil reais, e que o restante seria pago caso tudo desse certo, não esclarecendo, todavia, o montante a ser recebido.

Disse que foi a primeira vez que o seu filho deu problema, pois ele nunca foi preso antes, tampouco o viu com armas.

Indagada quando o seu filho foi preso, disse no dia 15 de fevereiro.

E por fim, negou ter dito para o delegado que o seu filho estava desviado.

Judicialmente, o réu
DHIEGO SANTANA CESAR
manifestou o desejo de responder apenas as perguntas de sua defesa, para quem negou os crimes imputados contra a sua pessoa, sem apresentar maiores esclarecimento.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu
WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA
confirmou ter guardado o veículo na sua residência, negando, todavia, conhecer a origem ilícita da caminhonete furtada no estacionamento do shopping pantanal.

Esclareceu ter conhecido a pessoa de nome Max em um campo de futebol, no bairro Cidade Alta, e que certa feita, ao dar carona para dita pessoa, ele teria notado que o quintal da residência onde o acusado morava era grande, passando a questioná-lo se estava trabalhando, tendo o interrogado respondido que no momento fazia apenas bicos. Dito isto, Max propôs ao interrogado a quantia de mil reais para que guardasse um carro em sua residência.

Contou que após três dias, esse conhecido telefonou para o interrogado e lhe perguntou se poderia receber o carro, sendo então indagado se o veículo não era produto de roubo ou furto, tendo Max respondido que não. Desse modo, aceitou a proposta.

Disse ainda que a pessoa de Max foi quem chegou com o veículo emplacado, e declarou que era de sua propriedade, e que pretendia aplicar o golpe do seguro. Fez saber que o serviço foi pago em dinheiro e antes mesmo do veículo ser levado para sua residência.

Segundo o interrogado, a pessoa de Max teria dito que o veículo iria ficar na sua residência por uns dois ou três dias no máximo.

Declarou residir na casa com sua mãe, mas negou que ela tivesse conhecimentos dos fatos.

Afirmou que o veículo chegou num dia e que no outro a polícia foi na sua residência.

Assegurou que a sua mãe não chegou de ver o veículo na residência.

Questionado sobre a fisionomia do Max, disse que ele era alto, magro, branco, cabelo liso escorrido e possuía tatuagem.

Indagado ao interrogado se Max deixou com ele alguma documentação do veículo, respondeu negativamente, complementando que ele se limitou em colocar o veículo dentro de sua casa e depois sumiu.

Perguntado sobre a munição e a arma encontrada, negou qualquer conhecimento sobre ambas, mencionando que tomou ciência desses artefatos e do fato de foram localizados dentro do veículo apenas na delegacia.

Negou conhecer os policiais e a pessoa de DHIEGO, não sabendo igualmente o motivo pelo qual foram presos juntos.

Relatou que na data em que os policiais estiveram em sua residência não estava presente no local, porquanto estaria com alguns amigos da escola jogando bola no bairro Santa Amália.

Questionado se estava trabalhando na época em que foi preso, mencionou que fazia bicos e ajudava um pedreiro.

Afirmou não ter sido preso no dia em que a polícia encontrou o veículo furtado em sua residência, acrescentando ter ficado fora de casa por uns quinze dias, pois sua mãe disse que os policiais queriam lhe matar.

Por fim, disse apenas ter conhecimento de que a pessoa de Max residia no bairro Cidade Alta.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

FATO 01 - FURTO QUALIFICADO (SHOPPING PANTANAL) – ACUSADO: DHIEGO SANTANA CÉSAR;

A par da vasta documentação carreada para os autos, acrescida dos depoimentos judiciais das testemunhas, os quais ratificaram in totum as provas colhidas durante o inquérito policial, não há se falar em ausência de prova ao decreto condenatório do acusado, mormente porque não deixaram margem a dúvidas quanto à autoria do crime atribuído ao acusado, senão vejamos:

A negativa do réu Dhiego quanto aos fatos não se sustenta por si mesma, tampouco é capaz de desqualificar a narrativa apresentada na peça acusatória, eis que corroborada por meio dos depoimentos do segurança do shopping pantanal e da investigadora da polícia civil, os quais, devidamente compromissados, trouxeram relatos firmes e robustos, baseados no conteúdo investigatório e nas imagens das câmeras internas e externas do shopping no dia dos fatos, sem deixarem transparecer qualquer motivação ou mesmo desejo de malquerença ou malefício contra o réu, indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade, senão o compromisso do esclarecimento da verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo.

Com efeito, conquanto o réu tenha negado judicialmente a prática do crime, o relatório de análise de imagens, acrescido das declarações prestadas pelo segurança do shopping pantanal, Sr. Claudemir Roza Delgado e das declarações da polícia civil, Sra. Evilyn Laura de Oliveira Borges, demonstraram a participação do réu no delito, senão vejamos:

Restou comprovado nos autos e ratificado em juízo pelas referidas testemunhas que o acusado foi até o shopping no dia do fato conduzindo o veículo Logan em duas oportunidades. Num primeiro momento, o acusado teve acesso ao estacionamento do shopping pantanal pela catraca lateral, localizada na Avenida Argélia, deixando o veículo Logan estacionado no acesso A, em seguida ingressando ao interior do estabelecimento, onde tomou um sorvete e logo depois saiu do local. Tempo depois, num segundo momento, retornou com o mesmo veículo Logan, estacionou a poucas vagas de distância da caminhonete SW4, abriu sua porta, ligou o veículo com uma chave falsa e saiu com o mesmo no “vácuo” de outro veículo que passava pela cancela liberada.

E, corroborando com todas essas informações, temos a declaração judicial da testemunha Claudemir Roza Delgado, segurança do shopping, o qual declarou que após tomar ciência do sumiço da caminhonete pela vítima fez a análise das imagens e verificou que um indivíduo que havia chegado no estacionamento com um veículo Logan o estacionou próximo à caminhonete da vítima, e posteriormente levou o veículo embora.

Ressalvou ainda que nas duas oportunidades em que o indivíduo adentrou ao estabelecimento usava a mesma roupa, e que apesar de as câmeras de acesso ao estacionamento do shopping não terem pegado muito bem o seu rosto na entrada, foi possível identificá-lo pelo porte físico e pela roupa. Detalhou, neste último caso, que a camiseta do suspeito, ora acusado, possuía um detalhe marcante, além do fato dele estar usando um relógio preto esportivo, de cor preta, no braço.

Igualmente, a testemunha registrou ter acompanhado todo o trajeto do indivíduo, ora acusado, pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, e que apesar das imagens do pátio do estacionamento ser aérea, dificultando a clareza do rosto, dava para identificar os trajes da pessoa e o seu porte físico.

Demais disso, relevante à informação trazida pela testemunha, no sentido de que no dia do fato estava chovendo e, justamente por isso, não havia fluxo de pessoas ou veículos circulando no estacionamento, o que permitiu que a testemunha acompanhasse todo o trajeto do suspeito, ora acusado, desde o momento em que ele desceu do veículo Logan e seguiu a pé em direção à primeira porta de acesso ao interior do shopping, adentrando em seguida ao local, momento em que foi possível visualizar e identificar com clareza o seu rosto.

Soma-se a isso, os relatos feitos em juízo pela investigadora de polícia Evilyn Laura de Oliveira Borges, uma das policiais que realizou a análise das imagens captadas pelo estabelecimento, a qual confirmou ter sido possível identificar a pessoa que subtraiu o veículo no shopping pantanal, mencionando que as imagens tinham qualidade para isso, e que nas imagens do shopping aparece o acusado nitidamente, afirmando ter sido a pessoa do Dhiego o autor do crime.

Sendo assim, a negativa do réu restou totalmente isolada os autos, pois era do acusado o ônus da comprovação do alegado, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, já que há imagens nítidas do acusado circulando no interior do shopping no horário aproximado do crime, além de imagens que comprovaram ter sido ele a pessoa que entrou no estacionamento do shopping pantanal conduzindo o veículo Logan, sendo o seu trajeto, da entrada até saída registrado pelas imagens de segurança externas (aéreas) e internas do interior estabelecimento, além das imagens acopladas às catracas de entrada e saída do estacionamento, as quais trouxeram detalhes marcantes, como parte do escrito branco da logo “HILFIGER” de sua camiseta, além de seu relógio preto no braço esquerdo e detalhes da sua barba rala e bem feita.

Assim, diversamente do alegado pela defesa, não há que se falar em impossibilidade de reconhecimento do acusado.

Diante do exposto acima, não há que se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado
DHIEGO SANTANA CÉSAR
, restando, portanto, suficientemente demonstrada à autoria e materialidade do delito que ora se apura.

A seguir, passo a analisar as circunstâncias qualificadoras.

Quanto
à qualificadora do uso de chave falsa
, descrita no art. 155, § 4o, inciso III do Código Penal, não tenho dúvida quanto à sua incidência, pois restou cabalmente comprovado nos autos que a dinâmica do furto ocorreu mediante uso de algum instrumento que serviu para abrir a porta do veículo, já que a vítima no seu depoimento judicial foi convicta em dizer que deixou o seu veículo trancado, inclusive certificando isso ao observar o retrovisor rebatido, de modo que a única forma de o acusado ter aberto a caminhonete, acessado ao seu interior, e saído do estacionamento com a res furtiva em curtíssimo lapso de tempo, é se valendo do emprego de algum instrumento hábil para façanha.

Não menos importante, é o depoimento judicial da testemunha Claudemir Roza Delgado, segurança do shopping, que foi claro em afirmar que o indivíduo, ora acusado, não teve trabalho para abrir a caminhonete, sendo possível perceber pelas imagens das câmeras de segurança que a ação dele foi muito rápida, levando cerca de 4 a 5 minutos, no máximo, para entrar na caminhonete e cometer o furto, o que demonstra, diante da facilidade para conseguir o veículo, que o acusado se utilizou de alguma chave falsa para o intento criminoso.

Além do mais, a vítima declarou que o seu veículo era ligado por chave presencial, que bastava a chave estar próxima para que o veículo fosse ligado.

Igualmente, a testemunha
LELSON FLORO DOS SANTOS,
proprietário da empresa Gold Ferragens-Fechadura, confirmou judicialmente ter recebido a visita da polícia no seu estabelecimento, que o informou sobre casos de furtos de caminhonetes com uso de chave falsa, e que após tomar conhecimento desses fatos começou a notar um comportamento não condizente de seu funcionário Myke, vindo inclusive posteriormente a dispensá-lo, tendo também entregue a polícia o telefone da empresa que era usado por ele, ocasião em que foram tiradas várias informações do aparelho pela autoridade policial.

Com isso, no relatório no 2023.7.17855 juntado nos autos foi descoberto pela polícia que a pessoa de nome Gustavo que teria adquirido uma quantia expressiva de chaves virgens da marca Toyota/ modelo HILUX, se tratava na verdade da pessoa de Dhiego Santana César, cujas vendas foram confirmadas no depoimento inquisitorial do Sr. Myke Jhonatan Costa Pinheiro da Silva, ex-funcionário da empresa Gold Ferragens-Fechadura.

Portanto, concluímos que o objeto utilizado na dinâmica do crime pelo acusado foi a chave falsa da Hilux, cujas chaves eram adquiridas através do ex-funcionário da empresa Gold Ferragens

Fechadura, de nome Myke, permitindo que o veículo fosse aberto sem dificuldade, não demorando mais que 05 (cinco) minutos para cometer o delito.

Assim, diversamente do alegado pela defesa, não há que se falar em afastamento da qualificadora do uso de chave falsa, pois tal qualificadora restou devidamente comprovada ao longo da instrução criminal.

Pontue-se, ainda, conforme entendimento pacificado no STJ, não ser necessário a realização de perícia ou apreensão do bem quando a sua utilização puder ser constatada por outros meios, como depoimento da vítima ou testemunhas. A propósito: (...).

Assim,
reconheço à incidência da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, §4o, inciso III do Código Penal).

Já em relação ao
concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal)
, não restou demonstrado nos autos que o acusado tivesse praticado o crime em concurso de agentes, embora as provas tenham demonstrado que o réu foi o autor do delito, os elementos probatórios não foram suficientes para comprovar a participação de terceiros.

Somado, a isso temos a fala da testemunha Claudemir Roza Delgado, segurança do shopping, por meio da qual deixou claro quo autor do delito entrou no shopping sozinho nas duas oportunidades em que logrou visualizar a sua presença no local.

Em que pese as investigações terem apontado para essa possibilidade, a instrução probatória não comprovou de forma eficiente ter o acusado contado com o auxílio de terceiro, até porque não há certeza absoluta de que ele seja a pessoa que retornou mais tarde pelo acesso das docas para recuperar o veículo Logan.

Apesar das testemunhas terem relatado que a pessoa possuía a mesmas características físicas do autor do crime, uma delas foi clara em dizer que não poderia dar certeza absoluta já que as imagens do vídeo são mais escuras, e a pessoa aparece muito rapidamente.

Desse modo,
a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve ser afastada
.

FATO 02 – RECEPTAÇÃO (VEÍCULO LOGAN) – ACUSADO: DHIEGO SANTANA CÉSAR;

Salienta-se que para a condenação criminal necessário a conjugação da
materialidade e autoria
, da qual obtém-se a responsabilização criminal.

A
materialidade
do crime imputado ao acusado está comprovada por intermédio da portaria, do boletim de ocorrência do roubo do veículo, do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência da apreensão do veículo na residência do acusado, bem como demais documentos acostados nos autos. A autoria delitiva, da mesma forma, está comprovada pelas provas acostadas aos autos, senão vejamos.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as alegações defensivas do réu não têm o condão de afastar a conduta delituosa a ele imputada na peça acusatória, pois, se verídica a negativa apresentada, era do acusado o ônus da comprovação do alegado, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, até porque restou comprovado pelos relatórios de imagens e pelos depoimentos das testemunhas judiciais que o réu foi até o shopping pantanal naquele dia dos fatos, em duas oportunidades, conduzindo o veículo Renault Logan, Placa NJP 3H52, de cor preta, que o segurança do shopping logrou descobrir por meio de consulta no site SINESP se tratar de bem com notícia de furto na cidade de Cuiabá, sendo dado conhecimento e feito o imediato encaminhamento do o veículo à delegacia de polícia para as providências de praxe.

Outrossim, apesar de não haver nos autos a imagem do rosto da pessoa que chegou conduzindo o veículo receptado, há detalhes marcantes nas imagens dessa pessoa que possibilitaram na sua identificação, porquanto a pessoa que chegou conduzindo o veículo receptado no estacionamento do shopping possuía barba rala, usava um relógio preto no seu braço esquerdo e que havia um escrito branco na parte da frente de sua camiseta escura.

Além disso, há nos autos imagens nítidas do acusado circulando no shopping com as mesmas características da pessoa que conduzia o veículo receptado, sendo possível identificar a logo “HILFIGER” do escrito branco de sua camiseta, além de visualizar o seu relógio preto no braço esquerdo e a barba rala.

Ademais, a testemunha
CLAUDEMIR ROZA DELGADO
, segurança do shopping pantanal, deixou claro em seu depoimento que apesar de as câmeras da entrada não terem pegado muito bem o rosto do indivíduo que adentrou com o veículo, foi possível identificá-lo pelo porte físico e roupa.

Acrescentando a testemunha, que a camiseta do acusado possuía um detalhe marcante, e que ele usava um relógio preto esportivo, de cor preta, no braço.

Por fim, declarou que no dia do fato estava chuvoso, e que o pátio do estacionamento estava sem movimentação de pessoas, permitindo que o declarante acompanhasse todo o trajeto dessa pessoa, ora acusado, desde o momento em ele desceu do veículo até quando adentrou ao interior do shopping, momento em que foi possível visualizar e identificar com clareza o rosto da pessoa.

Por outro lado, a negativa delitiva do acusado, além de estar sem qualquer esclarecimento, se encontra desprovida de qualquer amparo probatório, seja documental ou testemunhal, capaz de refutar o acervo amealhado aos autos, restando a sua versão completamente isolada.

Como tal, essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que ratifica as suas declarações. A propósito: (...).

Enfim, em análise do acervo probatório restou demonstrado que o réu, efetivamente, incorreu de maneira dolosa na prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual resta impossível sua absolvição. Logo, presentes todos os elementos do fato típico supracitado, inclusive o subjetivo, tendo o acusado agido de forma livre e consciente, vulnerando preceito primário de norma penal incriminadora, não lhe socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação é medida que se impõe.

FATO 03 - FURTO QUALIFICADO (AVENIDA IPIRANGA) - ACUSADO: DHIEGO SANTANA CÉSAR;

A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse status quo, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando o acusado como autor da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

A par das provas amealhadas aos autos, tenho que estas, embora aptas para o oferecimento da denúncia e posterior processamento da ação penal, não se mostraram eficientes o bastante para embasar uma sentença condenatória.

Em um primeiro ponto porque, apesar de as câmeras de segurança do prédio terem captado o exato momento em que um indivíduo se aproximava do veículo e depois o subtrai, tais imagens não são claras o suficiente para permitir a sua identificação, uma vez que o indivíduo estava utilizando máscara protocolo “Covid” e boné, dificultando observar as características do seu rosto.

O simples fato de as imagens mostrarem uma pessoa cujo porte e forma de andar traz semelhanças com o acusado Dhiego não é prova capaz para atribuir a ele a autoria, mormente porque não há nos autos qualquer elemento de prova permitindo uma comparação segura, a ponto de ser possível concluir que o indivíduo que aparece nas câmeras de segurança do prédio da vítima e o acusado são a mesma pessoa.

Outrossim, o fato do acusado possuir um boné semelhante do indivíduo que aparece nas imagens no dia do crime, a nosso entendimento não é prova suficiente para comprovar a sua autoria. Além disso, o referido boné é bem popular e qualquer pessoa poderia estar usando um semelhante.

Além disso, a investigadora Evilyn Laura de Oliveira Borges deixou claro no seu depoimento judicial que não poderia dar certeza absoluta de que o acusado fosse o aturo desse crime, já o suspeito apenas aparentava ser a pessoa do acusado.

Além disso, não há qualquer imagem nítida do acusado circulando por aquela redondeza, a fim de comprovar que o réu estivesse pela cercania no dia dos fatos.

Somado a isso, temos o interrogatório judicial do acusado, em que ele, de forma veemente, negou a prática do crime imputado.

Com efeito, para o decreto condenatório se exige a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, acima de qualquer dúvida razoável. Muito pelo contrário, a instrução probatória trouxe mais dúvidas quanto à imputação feita ao acusado. (...)

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP (...).

FATO 04 – RECEPTAÇÃO (VEÍCULO TOYOTA/HILUX) ACUSADO: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA;

Salienta-se que para a condenação criminal necessário a conjugação da
materialidade e autoria
, da qual obtém-se a responsabilização criminal.

A
materialidade
do crime imputado ao acusado está comprovada por intermédio da portaria, do boletim de ocorrência do roubo do veículo, do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência da apreensão do veículo na residência do acusado, bem como demais documentos acostados nos autos. A autoria delitiva, da mesma forma, está comprovada pelas provas acostadas aos autos, senão vejamos.

A versão do réu de desconhecimento da procedência ilícita do veículo, alegando que recebeu a caminhonete a pedido de uma pessoa chamada Max, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no intuito de escondê-la por alguns dias para que a referida pessoa desse um golpe no seguro, não se sustenta por si só, porquanto desprovida de qualquer amparo probatório, na medida em que sequer apresentou nos autos a identificação completa da pessoa que teria entregado esse veículo, e tampouco produziu qualquer prova, seja documental ou testemunhal, confirmando a veracidade de seus argumentos, restando, portanto, a sua versão isolada.

De outro norte, verifica-se que o réu não se preocupou em averiguar a origem do automóvel que recebeu da pessoa praticamente desconhecida, vez que conheceu tal indivíduo jogando bola em um bairro, e mesmo assim já foi aceitando sua proposta sem adotar as mínimas cautelas de praxes, como exigir documentação que viabilizasse ao menos diligenciar junto ao DETRAN para certificar de que não se tratava de produto de furto/roubo, até menos pela forma incomum e obscura do serviço a ser prestado. E até o próprio valor oferecido para simplesmente ocultar na sua residência, já inspiraria desconfiança. De modo que, tais circunstâncias demonstram que o acusado foi totalmente indiferente quanto à origem do veículo que recebeu e depois ocultou em sua casa.

Outrossim, ainda que fosse verdadeira a versão apresentada pelo acusado, no sentido de ter recebido dinheiro para ocultar um veículo para que fosse dado um golpe no seguro, restou comprovado que o acusado tinha conhecimento da ilicitude do automóvel que recebeu e ocultou na sua residência, vez que a prática de fraude contra seguros é um ato imoral, e acima de tudo criminoso, e a ocultação nesse sentido configura o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do CP.

De outro lado, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de favorecimento real, tendo em vista que o réu tinha por objetivo vantagem própria com o produto do crime, consistente no recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais) para receber e ocultar o automóvel na sua residência por alguns dias, e caso desse tudo certo com o objetivo, receberia outro valor.

Neste sentido, segue jurisprudência: (...).

Assim, não havendo provas de que o comportamento do réu visava tão somente beneficiar o autor do crime de furto, mas, sim, perceber vantagem pela ocultação do veículo, inviável a desclassificação pretendida.

E, corroborando com todas essas informações, temos a declaração judicial da testemunha policial
Alexandre dos Santos Lara,
responsável pela apreensão do veículo, o qual declarou ter encontrado o veículo furtado na residência do réu, e que após checagem foi confirmada que se tratava de produto de roubo/furto.

Não menos importante, temos a declaração da genitora do acusado, a Sra.
GISELE DOS SANTOS OLIVEIRA,
que confirmou judicialmente que o seu filho, ora acusado, residia na sua residência e que após os fatos este lhe confirmou que um amigo do futebol havia oferecido dinheiro para ele guardar a caminhonete dentro da casa e que o bem era fruto de golpe de seguro.

Essa prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza com as demais evidências produzidas na fase inquisitorial, na medida em que as ratifica. A propósito: (...).

Enfim, em análise do acervo probatório restou demonstrado que o réu, efetivamente, incorreu de maneira dolosa na prática do crime previsto no artigo art. 180, caput, do CP, razão pela qual resta impossível sua absolvição. Logo, presentes todos os elementos do fato típico supracitado, inclusive o subjetivo, tendo o acusado agido de forma livre e consciente, vulnerando preceito primário de norma penal incriminadora, não lhe socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação é medida que se impõe.

FATO 05 - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO - ACUSADO: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA;

Para condenação criminal se faz necessária à conjugação da
materialidade e autoria
, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

Pois bem. A materialidade do crime está comprovada por intermédio da portaria, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do Laudo Pericial da arma N o 2.3.2022.51405-01, bem como demais documentos acostados nos autos.

A vasta documentação carreada para os autos, em especial o depoimento judicial da testemunha policial, que inclusive ratificou in totum as provas colhidas durante o inquérito policial, não deixam margem a dúvidas quanto
à autoria do crime
atribuído na denúncia ao acusado, senão vejamos:

A versão do réu de desconhecimento em relação à arma e as munições encontradas na sua residência, sob a alegação de que teria tomado ciência sobre esses fatos apenas na delegacia, além de ser contraditória com o seu depoimento na fase inquisitorial, vez que na delegacia afirmou ter guardado o referido armamento dentro de sua residência, não se sustenta, na medida em que a sua versão não passou de meras alegações desprovidas de qualquer amparo testemunhal, incapaz de desqualificar a versão apresentada na peça acusatória, corroborada por meio do depoimento prestado pelo policial
Alexandre dos Santos Lara,
devidamente compromissado, que se recordou das peculiaridades do caso, cuja declaração confirmou que a arma de fogo e as munições foram encontradas na residência do acusado, o qual inclusive informou que a pistola calibre 765 estava no interior do veículo.

Demais disso, no depoimento da testemunha policial não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, o qual inclusive declarou não o conhecer, inexistindo dessa forma qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte da testemunha, senão o compromisso de dizerem a verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo.

A respeito do valor probatório do depoimento policial, citamos o entendimento jurisprudencial abaixo: (...).

Assim, analisando detidamente toda a prova oral e material coligida, temos que assiste razão a denúncia, pois restou patente que a arma de fogo foi encontrada no interior da caminhonete que se encontrava dentro da residência do acusado, da mesma forma que as munições, localizadas um pouco no interior da caminhonete e outras num dos cômodos do imóvel, cujos artefatos o acusado sequer tinha autorização para possuir arma de fogo, o que enseja a sua responsabilização pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Desse modo, sendo a prova segura, robusta e incriminatória, pelo depoimento da testemunha, além do laudo pericial no 2.3.2022.51405-01 que atestou a eficiência da arma e munições, bem como as classificaram como de uso permitido, e considerando que o acusado em momento algum apresentou documento ou autorização legal dos referidos armamentos, a sua responsabilidade pelo delito descrito na inicial acusatória é medida que se impõe.

FATO 06 - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ACUSADO: WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA;

Para a condenação criminal é necessário conjugar
materialidade e autoria
, da qual se obtém a responsabilização criminal.

Vale dizer que a prova da materialidade do delito de adulteração da placa de veículo automotor restou cabalmente comprovada por meio do exame pericial juntado nos autos (Id. 107522401 - Pág. 28/31),
entretanto
os elementos colhidos nos autos não foram capazes de confirmar a acusação, na medida em que a autoria do crime pelo acusado não restou extreme de dúvida, pois o simples fato do acusado estar com o veículo na sua residência não nos permite concluir ter sido ele o executor da adulteração da placa. Portanto, não havendo provas de que tenha sido o réu o responsável por essa conduta ilícita, devem ser eles absolvidos, com base no art. 386, VII, do CPP. Neste sentido sinalizam os precedentes jurisprudenciais pátrios, vejamos: (...).

Diante do exposto acima, se não há nos autos prova inequívoca de que foi o acusado o responsável pela adulteração, que requer comportamento comissivo, ou ainda, omissivo impróprio, impossível à condenação.
(...)”.

a)

Recurso de Dhiego Santana César

A
defesa de
Dhiego Santana César
almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os crimes.

No que se refere ao delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, procede a alegação da defesa de que as imagens das câmeras de segurança do shopping ‘Pantanal’ não foram juntadas aos autos, contudo, essa circunstância não justifica a pretendida absolvição.

Isso porque, sobejam provas em seu desfavor, como se confere nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e nos detalhados relatórios elaborados pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, “
restou de início revelado que os suspeitos adentraram ao Shopping Pantanal no veículo Renalt Logan, placas NJP 3H52, e ao passarem pela câmera de entrada do estacionamento do referido local, o condutor do veículo em comento se posiciona de modo que a câmera não consegue captar sua imagem. Em seguida, pela dinâmica dos fatos, o suspeito estaciona o veículo Logan ao lado da caminhonete MARCA / MODELO: I /TOYOTA HILUX SWSRXA4FD Hilux, placa FZH-9B96, sai do mesmo e se dirige ao interior do Shopping, a que tudo indica, com o intuito de monitorar o proprietário do veículo a ser furtado. De acordo com as imagens fornecidas pelo setor de segurança do referido Shopping, o suspeito ainda realiza uma compra de um sorvete no quiosque do McDonalds, isso tudo por volta das 17:00/17:30 horas, realiza também o pagamento do ticket de estacionamento do veículo Logan em uma das máquinas de pagamento, sempre utilizando o seu aparelho celular para tanto. Após andar pelo Shopping e aparentemente verificar que o proprietário do veículo não estaria retornando para o mesmo, o suspeito se aproxima da Toyota Hilux já mencionada, e sem esboçar qualquer tipo de manobra ou mesmo uso de equipamento, abre a porta do veículo, liga-o e em seguida o conduz sem maiores dificuldades, praticando o furto já mencionado, deixando o veículo Renalt Logan parado na vaga estacionada. Em continuidade ao todo apurado, e conforme relatado nos termos de declarações de Claudemir Rosa Delgado, chefe de segurança do referido estabelecimento, em anexo, ao tomarem conhecimento do furto, os seguranças do Shopping perceberam que o veículo Renalt Logan que se encontrava ainda no local, estava com a chave na ignição, tendo os mesmos tomado a atitude de não comunicar o fato à polícia e esperaram o retorno da pessoa responsável pelo referido veículo de apoio, o que de fato veio a ocorrer minutos após o furto. (...) Em continuidade às investigações podemos perceber que diversos veículos tipo Hilux que estavam sendo furtados, foram apreendidos por policiais na fronteira do estado de Mato Grosso com a Bolívia, conforme já informado. Das diversas apreensões realizadas, chamou-nos a atenção duas apreensões de veículos tipo Toyota Hilux furtados nesta cidade de Cuiabá e realizadas por policiais da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme boletins de ocorrência 2022.287116, nos quais foram apreendidas
chaves clonadas
, as quais abriam e ligavam os referidos veículos, ou seja, as vítimas relataram que estavam de posse das chaves originais e reserva dos veículos respectivos (entregues pela concessionária), no entanto, logrou-se êxito em apreender chaves que foram feitas por terceiros, as quais eram aptas a abrir e ligar os referidos veículos, tal como a original, sendo assim,
utilizadas para praticar os furtos mencionados
. Conforme já mencionado, dos diversos crimes de furto praticados, tem-se claramente que o modus operandi dos suspeitos é esse, dado que
conseguem abrir o veículo sem a necessidade de forçar ou danificar quaisquer de seus componentes, e em seguida, no minuto seguinte, conseguem dar a partida e praticar o furto sem maiores dificuldades
. De posse de tais informações, os policiais desta unidade se dirigiram até a concessionária da representante da marca Toyota nesta cidade e em conversa com um dos representantes da empresa nos foi informado que a Concessionária Toyota comercializa chaves virgens dos veículos Hilux, porém as mesmas para abrir e fazer funcionar um determinado veículo da marca, precisa ser codificada. Informou ainda que as empresas Maringá Chaves e Gold Ferragens Comércio de Chaves, ambas localizadas na avenida Miranda Reis, nesta cidade, realizam serviços para a empresa Toyota nesta cidade, principalmente em relação a codificação de chaves da referida marca. Em diligências nas referidas empresas fora solicitado a relação das vendas de chaves da marca Toyota/modelo Hilux realizadas,
tendo chamado atenção as vendas realizadas para um cliente chamado Gustavo, telefone (65) 99637-7544
,
o qual teria adquirido uma quantidade expressiva de chaves virgens, pelo menos 08 (oito)
, no referido local, tendo ainda realizado os pagamentos por meio de Pix, utilizando-se de contas de terceiros. Em checagem da vida pregressa realizadas pelos investigadores desta unidade em relação aos titulares das referidas contas restou apurado que os envolvidos CLEISSON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES e DENER PEREIRA DE SOUZA possuem passagens criminais de porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto e tráfico de drogas.
Ainda em continuidade às diligências e através da fotografia do suspeito Gustavo que estava no aplicativo WhatsApp pode-se perceber que o suspeito é a mesma pessoa que aparece nas imagens do furto ocorrido no interior do Shopping Pantanal
(BO 2022.226498). Após a referida análise, e através de pesquisas feitas através dos sistemas policiais, descobriu-se que
o suspeito até então identificado como Gustavo, na verdade se trata da pessoa de DHIEGO SANTANA CÉSAR, CPF 002.562.971-93
, o qual possui passagens criminais pelos delitos de tráfico de drogas e ameaça no âmbito da lei Maria da Penha
”.

Na audiência de instrução e julgamento, a investigadora Evilyn Laura de Oliveira, responsável pela análise das imagens dos furtos, enfatizou que os vídeos fornecidos pelo Shopping Pantanal eram nítidos e, por isso, contribuíram para a identificação de
Dhiego
como autor do furto qualificado (fato 1),
in verbis
:

“
Participou das investigações. É responsável por realizar a análise dos vídeos. Acredita que fez a análise das imagens dos dois furtos apurados nesses autos. O vídeo do Shopping Pantanal era possível identificar a pessoa que subtraiu, tinha qualidade para isso. No caso do shopping pantanal deu para fazer o relatório com imagens bem nítidas. (...) Na ação do shopping pantanal ele entra com um veículo preto. Quando ele entra no estacionamento já é filmado. A própria equipe do shopping monitorou ele. Ele abriu a SW4, subtraiu ela e depois voltou para buscar o carro que deixou no shopping. O Dhiego saiu com a SW4. Nas imagens do shopping aparece a imagens do Dhiego nitidamente. O do Shopping Pantanal a declarante afirma que foi o Dhiego
” [Trecho retirado das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

A despeito de o réu ter negado o cometimento do delito, não há nenhuma dúvida de que
Dhiego
entrou no Shopping Pantanal, às 18h14min do dia 18/8/2022, conduzindo o veículo Logan, placa NJP3H52, e o estacionou três vagas à direita do veículo Toyota SW4 [Id. no 211924175 - Pág. 4, 6 e 10].

Logo após, ele desce do carro, aproxima-se da SW4 e, com facilidade, abre a porta da caminhonete e sai do shopping ‘no vácuo de outro veículo’, às 18h20min.

Além disso, no mesmo dia, às 21h10min, um indivíduo, com as mesmas características do assaltante, retorna ao local para buscar o Logan, contudo, ao perceber que estava sendo vigiado pelos seguranças do estabelecimento comercial, empreende fuga, tomando rumo ignorado.

Desse modo, as provas colhidas na fase de inquérito encontram apoio nas produzidas na audiência de instrução e julgamento, de modo que a negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição.

No que concerne ao delito de receptação, a defesa alega que “
não há nos autos, provas robustas o bastante, que comprove que o veículo Logan, já havia sido furtado (se é que fora furtado), quando do evento delitivo
”.

O proprietário do Logan, Leonardo Borges de Moraes, ouvido apenas em sede extrajudicial, contou que “
trabalha com compra e venda de veículos na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, de forma particular, não tem loja de vendas; Que ficou na posse do veículo Renault Logan, cor preto, 2011, placa NJP3H52, por aproximadamente duas semanas, tendo adquirido o veículo no início do mês de agosto, não sabendo precisar o dia; Que o declarante relata que devido ao grande fluxo de compra e venda, não se recorda de quem comprou o veículo em questão, mas detém o contrato e pode deixar disponível em momento futuro; Que na data de 18/08/2022, por volta de 13h, deixou o veículo Renault Logan no interior de sua residência, rua Cajari, 03, bairro Cophema, Cuiabá, pegou sua motocicleta Honda BROS laranja, placa OBA0582 e foi até o shopping estação Cuiabá, local que ficou no período de 13hs30min até 16hs50min; Que ainda passou o bar Vila Madalena e ficou alguns minutos, até que
retornou para casa, por volta de 19hs, percebeu que o portão estava aberto e o veículo havia sido furtado
; Que o declarante acredita ter deixado a trava do portão elétrico aberta; Que o declarante relata que tem o costume de deixar as chaves na ignição do veículo; Quem mora a pouco tempo no local e não tem contato, não chegou a conversar com vizinhos; Que no mesmo dia procurou uma delegacia de polícia e fez boletim de ocorrência acerca do furto; Que o declarante relata que não possuía ninguém no interior de sua residência, mas reside com os amigos Thiago Camilo e Rogério Paulino, ambos trabalham na empresa MMCM - logística (veneno); Que não possui sistema de vídeo monitoramento em sua residência; Que não possui sistema gps no veículo em questão; Que o declarante relata que no dia seguinte foi comunicado pela Polícia Civil acerca da recuperação do veículo; Que reside há pouco tempo na cidade de Cuiabá, apenas a aproximados sete meses
”.

Assim, restou comprovado que
Dhiego
conduziu o veículo Logan, objeto de ilícito, até o Shopping Pantanal e o deixou lá estacionado, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 180 do Código Penal, inexistindo guarida ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a defesa pretende a desclassificação de furto qualificado para modalidade simples, sob a alegação de que o emprego de chave falsa não foi devidamente comprovado.

Embora a defesa suscite a possibilidade de o veículo não ter sido trancado pela vítima, ao ser ouvido em juízo, Marcos de Oliveira Amador confirmou que acionou o alarme do carro, especialmente porque se recorda de os retrovisores terem sido recolhidos,
in verbis
:

“
Saiu da cidade de Tangará de Serra e foi até o Shopping com sua família. Estacionou o veículo do estacionamento do shopping, ingressou no shopping e ficou lá por umas três horas e quando saiu o veículo não estava no local. Quando estacionou o veículo o trancou. O seu veículo trancava no controle. Se lembra que quando acionou o alarme e o
controle o retrovisor do veículo foi recolhido
” [Trecho retirado das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

Depois, Claudemir Roza Delgado, segurança do shopping, ao ser indagado se o agente teve dificuldade para abrir a caminhonete, respondeu que não, uma vez que toda a ação foi muito rápida, durando aproximadamente quatro ou cinco minutos.

Essa circunstância, somada à comprovação da aquisição de, pelo menos, 8 (oito) chaves virgens da marca Toyota por
Dhiego
, conforme Relatório Policial no 2023.7.17855, afasta qualquer possibilidade de desclassificação para furto simples.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a aplicação, na segunda fase, da fração no patamar de 1/6 (um sexto).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a majoração da reprimenda em fração superior à mínima exige fundamentação concreta e idônea, devendo o juízo indicar circunstância específicas dos autos que justifiquem a exasperação.

Na hipótese, a pena na segunda fase foi elevada pelo reconhecimento da multirreincidência do réu, uma vez que
Dhiego
possui
quatro condenações definitivas
, contudo, a utilização da fração de 2/3 (dois terços) mostra-se excessiva, sobretudo porque o réu foi absolvido em
uma
das condenações apontadas pelo juízo de origem (Autos no 1001099-44.2021.8.11.0042).

Assim, procedo o ajuste para o patamar de 1/4 (um quarto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“
No caso, destacada a multirreincidência do paciente (
três condenações
anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da
fração
de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal
” [STJ. AgRg no HC 890106 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 13/5/2024. DJe: 15/5/2024].

Quanto à alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, consigno que o regime mais gravoso foi justificado na multirreincidência de
Dhiego
, o que constitui fundamentação idônea, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘
b
’, do Código Penal, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgRg no HC 885611 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 17/6/2024. DJe: 20/6/2024].

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 155, § 4o, do CP, prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa [
furto qualificado
].

Na primeira fase, mantenho a pena no patamar mínimo, conforme fixada na sentença condenatória.

Na segunda fase, elevo a reprimenda em 6 (seis) meses, e 12 (doze) dias-multa, aplicando a fração de 1/4 (um quatro) em virtude da multirreincidência do réu (
três
condenações definitivas: Autos no 0002337-04.2010.8.11.0042, no 0008646-36.2015.8.08.0014 e no 0015376-97.2015.8.08.0035), alcançando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

O delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP, possui pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, conservo a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, consoante estabelecida na sentença.

Na etapa intermediária, exaspero a pena em 1/4 (um quarto) ante a multirreincidência do apelante (
três
condenações definitivas: Autos no 0002337-04.2010.8.11.0042, no 0008646-36.2015.8.08.0014 e no 0015376-97.2015.8.08.0035), chegando a 1 (um) ano e 3 meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva por não haver causas de aumento e de diminuição.

Procedo ao concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, e somo as penas para encontrar 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista a multirreincidência do réu, consoante determina os artigos 33, § 2o, ‘
b
’, e § 3o, do Código Penal.

b)

Recurso de Willian Lucas Silva Bandeira

Preliminarmente, a defesa pretende a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar.

O artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial durante o dia.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”
1
.

Na hipótese, o ingresso na residência de
Willian
foi justificado no fato de que a caminhonete Hilux, placa adulterada RRJ3E78 e placa original RRL2D65, que tinha sido subtraída em 21/10/2022, ou seja há três dias, encontrava-se estacionada nos fundos do terreno, circunstância que legitimou a atuação dos agentes públicos.

Além disso, em juízo, o PM Alexandre
dos Santos Lara esclareceu que, enquanto a equipe ainda permanecia fora do imóvel, foi possível visualizar a parte final da caminhonete, o que motivou a entrada no domicílio do apelante,
in verbis
:

“(...)
Nós fizemos o cerco na quadra, no quarteirão, e pela localização do gps dava mais ou menos, porque ele não é preciso, mas dava mais ou menos naquela residência. Inclusive era uma grade, né? O portão era de grade, não era fechado, e a gente visualizou só a metade da traseira da caminhonete
”.

Embora a defesa sustente que inexistia necessidade de entrada na residência (
fishing expedition
), uma vez que o veículo estava escondido no quintal do imóvel, a utilização do local como depósito para um bem subtraído, de origem ilícita, é fator que evidenciou, de maneira objetiva, as fundadas razões para a busca e apreensão sem mandado judicial, de modo que resta afastada a hipótese de procura especulativa de provas.

No mérito, o apelante pretende sua absolvição do delito de receptação por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta ante a ausência de dolo.

No interrogatório judicial,
Willian Lucas Silva Bandeira
confessou que, a pedido de um conhecido de nome ‘Max’, o qual pretendia aplicar o golpe do seguro, aceitou guardar o veículo em sua residência, recebendo, em espécie, a quantia inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo serviço, existindo a promessa do repasse de mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), caso a empreitada criminosa se concretizasse,
in verbis
:

“
Confirma que guardou o veículo. Não sabia que a caminhonete era roubada. Jogava bola na cidade alta e lá conheceu um rapaz. Esse rapaz se chama Max e um dia ele deu carona para o declarante e viu que o quintal da sua casa era grande. O Max perguntou se o declarante estava trabalhando, tendo respondido a ele que não, apenas fazia bicos. Com isso, o Maxi propôs que o declarante guardasse um carro, por mil reais. Uns três dias depois, o Max lhe telefonou e perguntou se poderia receber o carro, tendo questionado o Max se o veículo não era produto de roubo ou furto, tendo ele dito que não. Desse modo, aceitou a proposta do Max. O Max chegou com o carro já com essa placa. O Max disse que esse carro era de golpe de seguro. O Max disse que o carro era dele, que ele iria aplicar um golpe do seguro. O Max lhe deu esse valor em dinheiro, pessoalmente
” [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em conformidade com a mídia digital].

Destarte, mesmo que o apelante desconhecesse a subtração do bem em si, não há dúvida que sabia da origem espúria da caminhonete, seja porque fora informado por seu amigo, seja pelo alto montante ofertado tão somente para guardá-la em sua residência.

Em assim sendo, o ato de ocultar, em proveito alheio, coisa que sabia ser produto de crime, configura o crime previsto no artigo 180 do Código Penal, pelo qual foi condenado.

A defesa também pleiteia a absolvição
da infração penal de posse de arma de fogo por insuficiência probatória.

De acordo com o depoimento do PM Alexandre dos Santos Lara, no interior da caminhonete e na residência de
Willian
foram encontradas uma pistola, um carregador, seis munições calibre 380 intactas e uma munição calibre 556,
in verbis
:

“
No dia do fato receberam a informação da agência de inteligência sobre um local em que estaria uma caminhonete produto de furto. Se deslocaram até o local apontado e numa determinada rua um indivíduo viu as viaturas e começou a correr a pular os muros das casas, tendo foragido. Na residência ao fundo, tinha um veículo com as características indicadas, mas já com as placas trocadas. Dentro da caminhonete tinha uma pistola calibre 765. Dentro da residência estava a chave da caminhonete. Quando chegaram na residência não tinha ninguém na residência. Depois disso, uma senhora chamada Gisele chegou e disse que a casa era dela, mas que não sabia quem havia colocado esse veículo em sua residência. O veículo foi encaminhado até a delegacia com a proprietária da residência. A caminhonete estava aberta. A chave estava dentro da residência. Um dos policiais de sua equipe fez a consulta da placa aparente que estava do veículo e a placa era de uma caminhonete com as mesmas características. Dentro da residência foi encontrado um documento. A Sra. Gisele que o documento era do seu filho. Dentro da residência também foram localizadas munições. O portão estava aberto. A Sra. Gisele disse que seu filho Willian também morava no local
” [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em conformidade com a mídia digital].

Não obstante a defesa sustente que a condenação tenha se lastreado apenas na palavra do policial – o qual participou da ocorrência que culminou na localização do material bélico –, sabe-se que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando harmônico e coerente com as demais provas e/ou circunstâncias.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação justificada da parte investigada
” [STJ. AgRg no HC 911442 / RO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 21/5/2024. DJe: 28/5/2024].

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa almeja o desconto do período
que o apelante ficou preso cautelarmente.

Consoante dispõe o artigo 387, § 2o, do CPP, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na hipótese, ainda que se realize o desconto do período de prisão cautelar, não haverá alteração no regime inicial de cumprimento, uma vez que ao apelante
Willian Lucas Silva Bandeira
foi imposto o regime aberto.

Em relação à pretensão de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, a despeito da legitimidade do pleito, sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

c)

Recurso do Ministério Público

O
Parquet
busca a condenação de
Dhiego Santana César
pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (fato 3).

A narrativa contida na peça incoativa descreve que, no dia 11 de junho de 2023,
Dhiego
subtraiu para si, mediante o emprego de chave falsa, uma camionete Toyota Hilux, de cor prata, placa RRI 7D02, avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Em juízo, a investigadora de polícia, Evilyn Laura de Oliveira Borges, afirmou que, embora o suspeito das imagens do momento da subtração apresente características físicas semelhantes às do acusado, não pode dar certeza de que ele é o autor do furto.

Como é curial, o processo penal não admite a prolação de condenações baseadas somente em indícios ou conjecturas, mostrando-se necessário que o conjunto probatório seja claro, escorreito e sem qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito.

Na hipótese, a pretensão ministerial está pautada somente no registro da câmera de segurança do prédio, o qual não forneceu uma imagem nítida do autor do crime, sobretudo porque o meliante usava máscara cirúrgica e boné, o que dificultou sua identificação, afigurando-se, portanto, um elemento de prova insuficiente para embasar a condenação criminal do apelado.

O referido posicionamento encontra guarida no entendimento sufragado no parecer da Procuradoria de Justiça, o qual adoto como razão de decidir:

“(...)
Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, apesar do esforço e labor ministerial, o apelo alinhavado não merece prosperar.

Em consonância com as ponderações do juízo da instância singela, tem-se que, apesar da existência de elementos indiciários a evidenciar a autoria delitiva por parte do recorrido
Dhiego Santana César
, não foram produzidas provas seguras na etapa do contraditório, a comprovar a autoria do furto (Fato 03) lhe atribuída, isto porque, na sede instrutória, a investigadora
Evilyn Laura de Oliveira Borges
afirmou que não poderia dar certeza absoluta de que Dhiego também fosse o autor desse outro furto, aduzindo apenas que o suspeito ser a pessoa do acusado.

Além disso, em que pese a subtração do veículo tenha sido registrado pelas câmeras de segurança do prédio, sendo possível visualizar o exato momento em que um indivíduo se aproximava do veículo e depois o furta, tais imagens não são nítidas o suficiente para permitir a identificação do criminoso, vez que o meliante estava utilizando máscara (protocolo “Covid”) e boné, dificultando a visualização das características do seu rosto.

Nesse panorama, em que pese haver similaridade entre as compleições físicas do réu Dhiego Santana César com o indivíduo que subtraiu o automóvel na Av. Ipiranga (Fato 03), a exemplo do porte físico e jeito de andar, é certo que tais circunstâncias não são suficientes, per se, para ensejar um juízo condenatório, já que não há nos autos outras provas idôneas e seguras a corroborar a suspeita.

Além disso, reputo, em consonância com o entendimento da juíza singular, que o fato de o acusado possuir um boné, bem comum por sinal, semelhante ao do indivíduo que aparece nas imagens no dia do crime, não é prova suficiente para comprovar a sua autoria, justamente porque a má qualidade das gravações e o fato de o suspeito estar usando máscara impediram uma identificação segura, indene de dúvidas.

Com efeito, com o advento da Lei 11.690/08, o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, passou a impor ao julgador que respalde sua decisão com base em provas colhidas sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, não podendo mais fazê-lo, exclusivamente, com base em elementos colhidos na fase investigativa, com exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Eis o teor do dispositivo: (...).

Sendo assim, o art. 155 do CPP proíbe a condenação de réu com fundamento tão somente nas provas colhidas em sede inquisitorial, visto que produzidas sem o crivo do contraditório. Portanto, esta é a condicionante ao princípio da livre apreciação fundamentada no processo penal, isto é, o juízo terá ampla liberdade de formar sua convicção a partir das provas que lhe foram postas sob apreciação, desde que estes elementos de convicção não sejam somente os produzidos durante a etapa indiciária.

Mercê destas considerações, ao perscrutar o enlaço probante, depreende-se que, malgrado haja elementos indiciários a evidenciar a prática delitiva em questão pelo recorrido, é certo que, na sede instrutória, sob a égide do contraditório e ampla defesa, nada de relevante fora produzido a apontar sua autoria, de modo que, havendo dúvidas intransponíveis sobre a autoria do furto em comento, torna-se imperioso beneficiar o ora apelado com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, insculpido no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Deveras, o princípio do in dubio pro reo prevê o benefício da dúvida em favor do réu, vale dizer, em caso de dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado, nasce, em seu favor, a presunção de inocência, pois a culpa deve restar plenamente comprovada. Na hipótese sub examine, faz-se necessário o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, em razão da ausência de provas inequívocas, quanto à autoria do crime de roubo, produzidas em juízo. (...)

Como é sabido e consabido, o Direito Penal é considerado como a ultima ratio, no qual prevalece o juízo da certeza e a busca pela verdade real, de modo que, a contrario sensu, inexistindo no caderno processual elementos que comprovem a perpetração de um tipo penal, impõe-se a mantença da absolvição do suposto agente. (...)

Diante do contexto probatório carreado aos autos e produzido alhures, chega-se à conclusão de que não existem elementos de convicção satisfatórios tendentes a enveredar pelo caminho da responsabilização penal do apelado
Dhiego Santana Cesar
, o quê, por expressão de lídima disposição constitucional regulando a respeito do tema, induz à sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, em observância aos princípios da presunção de não culpabilidade, do favor rei e dos seus consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e do in dubio pro reo.

Sob este vértice, é assente que, para a prolação de um decreto penal condenatório, mostra-se indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e de seu autor, não bastando sequer a alta probabilidade.

Destarte, verificando-se que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro da prática do crime de furto qualificado (Fato 03) pelo apelado
Dhiego Santana Cesar
, a decisão vituperada deve ser mantida neste particular
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1)

Dou parcial provimento
ao apelo de
Dhiego Santana César
e redimensiono sua pena para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantendo-se incólumes do demais itens da sentença objurgada;

2)

Nego provimento
aos recursos ministerial e da defesa de
Willian Lucas Silva Bandeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024